Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CAGED. INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral dos devedores no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como de informações a respeito da existência de salário recebido.
2. No que concerne ao requerimento de expedição dos ofícios aludidos, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montantes recebidos pelos devedores, oriundos de salário, para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. 2.2. Diante da norma estabelecida no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista na regra estabelecida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que viabiliza a penhora dos mencionados valores, é admitida somente para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos.
3. Na situação concreta a expedição do ofício indicado não produz o efeito de viabilizar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. 3.1. A apuração da existência de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.